Tribunal: TJDFT
Processo: 0724921-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724921-70.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GIULIANA SANTOS SOUZA E SILVA RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. CANCELAMENTO INDEVIDO. INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelas partes contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo indevidamente cancelado por suposta inadimplência, majorou as astreintes e reconheceu a inexistência de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde; (ii) avaliar a legalidade do cancelamento do plano de saúde diante da alegada inadimplência e da ausência de notificação prévia; (iii) verificar a configuração de danos morais e a proporcionalidade das astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva do plano de saúde é reconhecida com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária das empresas na cadeia de consumo, conforme a legislação consumerista. O cancelamento do plano de saúde mostrou-se ilegal, pois não foi comprovada inadimplência da usuária nem foi realizada a notificação prévia, requisito indispensável conforme o Código de Defesa do Consumidor e Resoluções da ANS. As astreintes, fixadas inicialmente em R$ 30.000,00, foram reduzidas para R$ 5.000,00, diante da ausência de impacto financeiro substancial na situação da autora e para evitar enriquecimento sem causa. A pretensão de indenização por danos morais foi rejeitada, pois o cancelamento ilícito do plano de saúde não extrapolou os dissabores cotidianos nem configurou ofensa aos direitos de personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da ré parcialmente conhecido e parcialmente provido para reduzir as astreintes. Recurso da autora conhecido e improvido quanto ao pedido de danos morais. Tese de julgamento: O plano de saúde responde solidariamente com a operadora por falhas na prestação de serviços, mesmo em contratos intermediados por administradoras de benefícios. O cancelamento de plano de saúde sem comprovação de inadimplência e sem notificação prévia viola normas consumeristas e é inválido. A fixação de astreintes deve ser proporcional ao impacto da obrigação descumprida, evitando enriquecimento sem causa. Danos morais não são presumidos em cancelamento de contrato quando não há violação significativa aos direitos da personalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, IV, e 14; CPC, arts. 373, II, 537, § 1o; Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.818.993/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJDFT, Acórdão 1836851, rel. Eustáquio de Castro. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 11 a 21 e 422, todos do Código Civil, e 10 da Lei 9.656/1998, sustentando que a interrupção abrupta de tratamento médico essencial por planos de saúde configura, por si só, dano moral indenizável; b) artigos 139, inciso IV, e 537, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a redução do valor da multa diária constitui benefício à parte que não cumpriu a decisão judicial. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Requer o cancelamento da multa por oposição dos embargos de declaração e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados VICTOR BOECHAT ROSA E SILVA, OAB/RJ 206.210 e PAULO HENRIQUE MACHADO, OAB/RJ 58.450 (ID 70162614). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14 do CDC, 11 a 21 e 422, todos do CC, 10 da Lei 9.656/1998, 139, inciso IV, e 537, ambos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ressalte-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Não conheço do pedido de cancelamento da multa por oposição dos embargos de declaração, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 70162614. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021